Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-76.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011672-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADENIR RIBEIRO CORREA - CPF: 103.452.211-68 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A IMPUGNAR PERÍCIA CONTÁBIL PRODUZIDA EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADENIR RIBEIRO CORREA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A IMPUGNAR PERÍCIA CONTÁBIL PRODUZIDA EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por suposta deficiência/falha na prova pericial realizada em juízo sob o contraditório, quando constam no documento impugnado todas as informações necessárias à correta prestação jurisdicional, sendo apreciadas, de forma fundamentada, as matérias que foram trazidas pelas partes.”
(Id. 240274158).

Em suas razões, de Id. 243218174, a parte embargante aduz que
“o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a alegação de cerceamento de defesa e a insuficiência do laudo pericial, além de apresentar contradição ao reconhecer a completude do laudo mesmo diante da não resposta a todos os quesitos formulados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração
“para sanar as omissões e contradições apontadas, com a devida apreciação das questões levantadas no que tange ao cerceamento de defesa e à adequação da perícia técnica, além de promover o prequestionamento necessário para eventual interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, nos termos dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais indicados.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 246083660, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Ressai dos autos que ADENIR RIBEIRO CORREA ingressou com a demanda judicial com o objetivo de revisar cláusulas do Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Força de Escritura Pública com Pagamento Parcelado de parte do Preço, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e da Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças firmado com BANCO INTERMEDIUM, referente ao registrado sob a Matrícula 98.978, localizado na Rua General Irineu de Souza, 215, Bairro Duque de Caxias, Apto 204, Cuiabá/MT.

Alega que o valor atribuído ao imóvel quando de sua aquisição foi de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), sendo R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) pagos por meio de suas economias de forma à vista e o saldo restante, R$200.000,00 (duzentos mil reais), financiado em 120 meses pela taxa de 1% a.m. somado a variação mensal do IGP-M, usando o sistema de amortização TABELA PRICE.

Sustenta que junto ao valor Financiado no contrato, além do valor remanescente do Imóvel, foram acrescentados os valores relativos à tarifa de cadastro de R$ 1.000,00 (hum mil reais), Tarifa de Avaliação de Bens em Garantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), Despesas com Registro do Contrato de R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais) e Despesas com pagamento de ITBI de R$ 8.000,00 (oito mil reais), totalizando de fato um valor financiado de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).

Pontua que, no momento da contratação, foi declarado expressamente que o valor total das parcelas a serem pagas somavam R$371.876,70 (trezentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos) com juros contratados de R$155.876,55 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor mensal de R$3.098,97 (três mil, noventa e oito reais e noventa e sete centavos), que acrescido do valor de seguro de Morte e Invalidez Permanente ao percentual de 0,05% do Saldo devedor mais Seguro de Danos Físicos do Imóvel de 0,02% do Saldo Devedor, inicialmente aos respectivos valores de R$108,00 (Cento e Oito Reais) e R$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais), ajustando-se então o valor da primeira prestação em R$3.270,97 (três mil, duzentos e setenta reais e noventa e sete centavos).

Consigna que passado o período de praticamente 6 (SEIS) ANOS realizando os pagamentos pactuados do financiamento, cerca de 70 pagamentos, as parcelas mensais aumentaram em 106%, partindo de um valor de R$3.270,97 mensal para R$6.755,79 (data base 05/2022), com um saldo devedor, após 70 meses de pagamentos mensais de R$218.134,42 (duzentos e dezoito mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Refere que estranhamente, mesmo quitando mensalmente durante 70 meses as parcelas mensais, O SALDO DEVEDOR AUMENTOU E NÃO DIMINUIU, e, em resumo, foi tomado em financiamento imobiliário o valor de R$216.000,00, foram pagos 70 parcelas que totalizaram o valor de R$352.105,67 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos) e ainda restou um saldo devedor maior ainda que o próprio valor inicial.

Relata que extremamente preocupada com a situação em que estava se tornando a dívida, frente ao próprio sistema leonino de amortização que foi aplicado e sem qualquer perspectiva de sua quitação, mesmo que pagando mensalmente e em dia os valores vincendos, tomou a iniciativa de procurar a instituição financeira para uma solução à sua preocupação, o que após muitas discussões administrativas, FOI REALIZADA UMA OPERAÇÃO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA com base no saldo devedor do contrato imobiliário inicial.

Neste intento, diz que após discussões com o banco requerido, este propôs uma confissão de dívida no valor de R$218.134,42 (duzentos e dezoito mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), equivalente ao saldo devedor do contrato de financiamento novado através do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM PACTO ADJETO DE IMÓVEL EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS na data de 04/05/2022, parcelados em 38 vezes mensais com a taxa de Juros de 1% a.m. somado a variação do IPCA, gerando uma parcela inicial de R$7.115,14 (sete mil, cento e quinze reais e quatorze centavos) vencendo todo dia 15 de cada mês, a contar de 15/06/2022, mantendo as alíquotas de seguros, o que inicialmente o total de parcelas a pagar atingiria a monta de R$270.375,32, (Duzentos e Setenta Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos) somente no contrato de confissão de dívida.

Salienta que desde pactuada a confissão de dívida, vem adimplindo os pagamentos, porém, ao obter conhecimento de abusividade na cobrança de juros que desencadeou os contratos somada a inflexibilidade do demandado em atender as solicitações de revisão nos valores, método de amortização e juros aplicados, vem recorrer ao poder judiciário para dirimir essa questão.

O Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada, a parte autora, ora apelante, sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado. Aduz que o Magistrado a quo sentenciou o feito com base em uma perícia técnica incompleta, uma vez que o perito não respondeu aos quesitos por ela apresentados.

Contudo, sem razão.

Isso porque a perícia contida no feito (Id. 222213244) foi realizada por profissional competente devidamente designado pelo Juízo a quo “para elaboração do laudo pericial, em vinte dias, do início da perícia, que deverá observar, o contrato firmado, especificando o que está sendo cobrado no referido e se os encargos cobrados, são os contratados” (Id. 222213195).

Foram respondidas pelo perito de forma adequada e clara todas as questões sobre a legalidade dos encargos contratuais questionados na inicial, cujas conclusões se valeu o d. sentenciante para julgar improcedente a ação.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Verifica-se que fora entabulada entre as partes no contrato originário de nº 201511787 – id nº 113971085, no item 4) PAGAMENTO PARCELADO, em sua alínea “e” ficou consignada a taxa de juros de 1% a.m – IGPM – 12,68% a.a e, na alínea “f” o sistema de amortização TABELA PRICE em 119 prestações, com a primeira no valor de R$3.270,97 (g.7) e a última no valor de R$3.165,09 (g.10).

Ficaram incluídas ainda, TARIFA DE CADASTRO (g.11), TARIFA DE AVALIAÇÃO DOS BENS RECEBIDOS EM GARANTIA (g.12) e REGISTRO DE CONTRATO, com os índices do contrato consignados no item 5, alínea “a”= IGP-M da FGV e “b” Substitutivo = IPCA – IBGE.

Já na renegociação – id nº 113971088, ficou consignado no item III – AS CLÁUSULAS A QUE AS PARTES SE VINCULAM, alínea “g”, ficou avençada a taxa de juros de 1% a.m + IPCA – 12,68% a.a com Indexador IPCA 2 meses antes da à data de vencimento da parcela e, na alínea “i” o sistema de amortização TABELA PRICE em 38 prestações de R$7.115,14 (alínea e.1), com a primeira para o dia 15.05.2022.

Na perícia efetivada nos autos de id nº 144267139 e retificado no id nº 153153405, concluindo que os encargos aplicados foram cobrados corretamente, como se denota do id nº 144267139
– pág. 07 (DOS VALORES E ENCARGOS COBRADOS”).

Afirmou ainda, o cumprimento do contratado, com exceção do DFI, contudo, no id nº 153153405 o perito retificou que o seguro DFI cobrado de R$64,00 está correto e contratado, inexistindo, assim, ilegalidade quanto ao contratado, merecendo a improcedência da presente demanda.

Deste modo,
diante da perícia técnica efetiva com o laudo aportado no id nº 144267139 e 153153405, com aferição de que o cobrado pelo requerido foi anuído pelo autor, estando em consonância com a lei pátria e índices aplicados no contrato aqui em deslinde, não há que se acolher o pedido para alteração do referido.

No tocante ao IGPM contratado foi aplicado conforme parecer pericial - id nº 113971085, qual seja IGP-M em sua integralidade, assim dispondo:

DOS VALORES E ENCARGOS COBRADOS: Conforme explanado acima demonstramos quais são os valores cobrados e estes estão conforme o contratado, ou seja: TAXA EFETIVA DE JUROS 1,00% a.m. CAPITALIZAÇÃO CONTRATADA (Cláusula 1.1, "e.3") SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO TABELA PRICE PRAZO 120 MESES CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM.

A correção monetária tem por finalidade a preservação do poder de compra da moeda e o IGP-M é o índice adotado pelos Tribunais que melhor cumpre este papel, senão vejamos:

“(...)E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES (...) ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERAÇÃO DO IGPM PARA O IPCA-E IMPOSSIBILIDADE IGPM QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). O IGPM é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação . 6. Recurso conhecido e improvido. (TJMS . Apelação Cível n. 0801310- 60.2021.8.12.0002, Dourados, 4a Câmara Cível , Relator (a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j: 14/07/2022, p: 18/07/2022). (Destaquei).

[...]

Assim, patente restou que o requerido aplicou tal índice – IGPM em sua integralidade como índice de correção monetária no contrato de financiamento imobiliário.

Quanto a amortização, não há óbice legal à utilização da Tabela Price, mesmo que se entenda pela incidência de capitalização mensal de juros pela adoção do sistema de amortização da Tabela Price, irregularidade alguma se verificaria a espécie, pois o encargo é permitido.

A referida tornou-se uma das mais conhecidas e importantes formas de parcelamento de compras a prazo, tal qual o Sistema de Amortização Constante. No caso, as parcelas quitadas em um contrato de financiamento permanecem iguais ao longo do tempo. Se avençada devida é sua aplicação.

Mais, quanto a capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos.

Ali sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963- 17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.”

No que tange à Tarifa de Registro de Contrato, esta é válida por serviço efetivamente prestado e quando não há evidência de onerosidade excessiva, o que restou comprovado nos autos.Tal entendimento é pacífico:

“A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor.” Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.

A mesma posição se tem sobre a legalidade da Tarifa de Cadastro qual é permitida sua cobrança do consumidor para contratos a partir de 30 de abril de 2008, em razão da Resolução CMN 3.518/2007.A sua legalidade já foi sumulada pelo STJ:

“Súmula 566 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

O STJ por meio do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidou a tese de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

As referidas tarifas somente poderão ser cobradas do consumidor uma única vez, qual se resume no custo administrativo nos contratos de empréstimo em que se concede um bem particular do consumidor como garantia de pagamento da dívida (financiamento de veículo e/ou de casa), assim, inexiste qualquer ilegalidade. Portanto, a tarifa avençada deverá prevalecer.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato.

Mantido o contrato, não há que se falar em restituição de pagamento à maior, nem mesmo de manutenção do bem em posse do autor.

Quanto à exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, se este estiver inadimplente, inexiste óbice à sua manutenção enquanto a dívida persistir, estando o requerido em seu direito.”

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive em relação à complementação dos laudos periciais.

Além disso, eventual impugnação ao laudo pericial exige fundamentação subsistente para motivar sua anulação ou complementação, pois a simples alegação desprovida de fundamento técnico ou de prova idônea capaz de se contrapor ao trabalho pericial não é suficiente para desautorizar a conclusão de laudo realizado por profissional técnico habilitado.

Portanto, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de complementação de prova pericial, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.”

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de se considerar, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024